Tribunal: TJMT
Processo: 1049007-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049007-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FLEX DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 10.918.655/0001-05 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) DE USINA OU DESTILARIA LOCALIZADA NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE COM DESTINO A DISTRIBUIDORA SITUADA NO MESMO ESTADO.

RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DA USINA OU DESTILARIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA.
ILICITUDE. P
ROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela distribuidora de combustível contra sentença que denegou segurança visando declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante quanto ao crédito de ICMS lançado pela Notificação/Auto de Infração n.º 41394000702019109, oriundos da atribuição de responsabilidade solidária por débito da usina.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber se a distribuidora de combustíveis pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS devido pela usina ou destilaria, com fundamento apenas em decreto estadual (RICMS/MT).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 150, §7º, e art. 155, §2º, XII, “a”) e o Código Tributário Nacional (arts. 121, II; 124, II; e 128) estabelecem que a responsabilidade tributária somente pode ser instituída por lei em sentido estrito.
4. A previsão contida no §4º do art. 485 do RICMS/MT, ao atribuir responsabilidade solidária à distribuidora por tributo devido pela usina, extrapola os limites regulamentares, criando obrigação não prevista na Lei Estadual n.º 7.098/1998.

5. Inexistindo lei formal que ampare a solidariedade, a cobrança do crédito tributário em face da distribuidora revela-se ilegal, em violação ao princípio da estrita legalidade.

6. Jurisprudência desta Corte confirma a inconstitucionalidade formal de dispositivos regulamentares que instituem solidariedade tributária sem lei específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para conceder a segurança, declarando a nulidade do crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n.º 41394000702019109 em relação à distribuidora de combustível.

Tese de julgamento:

“
1
. A atribuição de responsabilidade solidária à distribuidora de combustíveis pelo não recolhimento de ICMS devido pela usina ou destilaria, fundada apenas em decreto regulamentar, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária.
2
. A solidariedade tributária somente pode ser instituída por lei em sentido formal, conforme os arts. 146, III, ‘a’, e 155, §2º, XII, ‘a’, da Constituição Federal, e art. 124, II, do CTN."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 155, § 2º, XII, "a"; CTN, arts. 121, II, e 124, II; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 38, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1032669-85.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança n.º
1049007-66.2022.8.11.0041
, para o fim de declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante em relação ao crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n. 41394000702019109

Sustenta que, o Fisco Estadual, por meio da Notificação/Auto de Infração n. 41394000702019109
, lançou crédito de ICMS a recolher em desfavor da ora recorrente (distribuidora de combustível), relativo à operação interna – dentro do Estado de Mato Grosso – de aquisição de usina, do produto A
lcool Etílico Hidratado Combustível AEHC, para fim de revenda.

Argumenta que, na
saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, a responsável pelo pagamento antecipado do ICMS relativo à essa operação é usina ou destilaria.

Assevera que, a distribuidora é substituta tributária do tributo estadual apenas em relação às operações subsequentes a sua aquisição até
o consumidor final.

Assegurar que, a atribuição de responsabilidade solidária para a distribuidora em relação ao tributo que deveria ser recolhido pela usina viola o princípio da estrita legalidade, eis que teria sido inserido no ordenamento jurídico por meio de decreto.

Pontua que, somente a lei que é o instrumento normativo que pode dispor sobre o sujeito passivo tributário e consequentemente, da responsabilidade solidária, prevê
o
art. 146, III, “a” e art. 155, II, § 2º, XII, “a”, ambos da C
F/88 c/c art. 121, II, e art. 124, II, do CTN.

Verbera que, não pode ser atribuída a responsabilidade solidária da distribuidora.

Invoca precedentes deste Tribunal em casos idênticos, nos quais foi reconhecida a ilegalidade da responsabilização solidária com base apenas no RICMS/MT.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente a ação, de modo a declarar a ilegitimidade passiva tributária da recorrente em relação ao
crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n. 41394000702019109
.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança n.º
1049007-66.2022.8.11.0041
, para o fim de declarar a ilegitimidade passiva tributária da apelante em relação ao crédito lançado por meio da Notificação/Auto de Infração n. 41394000702019109

A questão central do presente recurso consiste em determinar se a distribuidora de combustíveis (apelante) pode ser responsabilizada solidariamente pelo recolhimento do ICMS relativo a operações anteriores à sua aquisição com fundamento exclusivo em decreto regulamentar (RICMS/MT).

Com essas considerações passo a analisar a insurgência recursal.

Sustenta em síntese que: 01) na
saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, como no caso dos autos, a responsável pelo pagamento antecipado do ICMS relativo à essa operação é usina ou destilaria; 02) não ser possível a atribuição de responsabilidade solidária da distribuidora por ausência de previsão em lei em sentido estrito.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

Igualmente, o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.

No caso de
operação de
saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora situada em Mato Grosso, a legislação estabelece que a
responsável pelo pagamento antecipado é a usina ou destilaria
, como cito:

“
A
rt. 484
do RICMS.
Esta seção dispõe sobre a tributação das operações com etanol hidratado combustível - EHC, no território mato-grossense
.

Art. 485 do RICMS.

Será devido o imposto no momento da saída interna de EHC de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

§ 1°
O imposto devido nos termos deste artigo deverá ser recolhido a cada operação de saída da usina ou destilaria
, ressalvadas as hipóteses de obtenção de regime especial para recolhimento por período, observado o intervalo determinado em portaria do Secretário de Estado de Fazenda, em conformidade com o preconizado no artigo 487-A e na legislação tributária pertinente.

§ 2°
O imposto devido nos termos do
caput
deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria
.

§ 3° O disposto neste artigo alcança as operações em que as usinas e destilarias destinarem EHC ao próprio consumo

[...]

Art. 487
do RICMS.

[...]

§ 1°
O recolhimento do imposto de que trata o
caput
será efetuado em nome da usina ou destilaria”
.

No entanto, a partir do momento em que a distribuidora recebe o produto da usina ou destilaria, a Legislação Estadual estabelece que a
distribuidora passa a ser a substituta tributária em relação às operações posteriores
, devendo recolher o ICMS de todas as operações subsequentes
até sua destinação ao consumidor final, vejamos:

“
Art. 488 do RICMS.

Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade, por substituição tributária, pelo recolhimento do imposto devido pelas operações subsequentes à saída do EHC da usina ou destilaria a ocorrerem no território mato-grossense, até sua destinação ao consumidor final
.

Parágrafo único Ressalvada a hipótese de credenciamento para recolhimento mensal, o imposto devido por substituição tributária, em virtude do disposto no
caput
deste artigo, será recolhido pelo distribuidor no momento da entrada do produto no seu estabelecimento”.

Ocorre, todavia que, embora a responsabilidade da distribuidora seja de efetuar o recolhimento do ICMS, em substituição tributária, apenas em relação as operações subsequentes, o
artigo 485, § 4º do RICMS/MT (texto em vigor à época dos fatos)
atribuiu a ela (distribuidora) a responsabilidade solidaria em relação ao imposto que deveria ter sido pago anteriormente e antecipadamente pela usina ou destilaria e não foi. Transcrevo:

"
Art. 485 do RICMS
. [...]

§ 4°
As distribuidoras ficam, solidariamente, responsáveis pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias
, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação.

[...]

§ 5° Quando a usina ou destilaria for detentora de regime especial para recolhimento do ICMS por período, deverá ser informado na respectiva Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o número do correspondente ato concessivo, hipótese em que cabe à distribuidora obter, eletronicamente, CND ou da CPEND, no sítio da internet
www.sefaz.mt.gov.br
ou
www.pge.mt.gov.br
, para fins de afastamento da solidariedade prevista no § 4° deste artigo”.

Esse é o caso dos autos, isso porque, pela análise dos documentos apresentados com a inicial, o Fisco Estadual está cobrando ICMS d
a Apelada (distribuidora), de operação cujo recolhimento deveria ter sido realizado pela
usina ou destilaria, antes do carregamento da mercadoria que seria entregue para a distribuidora, como cito:

“
Notificação/Auto de Infração n.
141394000702019109

E-Process 5587259/2019

[...]

Descrição da Matéria Tributável:

2.11.6 O contribuinte deixou de recolher o ICMS em operações que deixaram de ter benefício fiscal por ausência de CND válida: Aproveitamento indevido de benefício fiscal.

Enquadramento(s) da(s) Infração(ões):

2.11.6 Artigo 5º da Lei 7098/1998 c/c Artigos 13 e 14 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014. [...] ”.

(Id. 239620931)

“
COMUNICAÇÃO FISCAL n.º 008/2019 dlo/GFSC/SUFIS

E-Process Contribuinte principal 5587259/2019

[...]

IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE Em conformidade com o § 5º do hidratado exigir do remetente a certidão negativa de débitos, CND, para afastamento da solidariedade imputada pelo § 4º do mesmo artigo. [...]”. (Id. 32239894)

Em relação a possibilidade de responsabilização solidária da distribuidora pelo pagamento do imposto que deveria ter sido recolhido anteriormente pela usina, o artigo
124 do Código Tributário Nacional assim prevê:

“
SEÇÃO II

Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, pode ser solidariamente responsável a pessoa que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como a pessoa designada por lei.

Na hipótese, não se verifica a existência de interesse comum da distribuída, relativa a ausência de recolhimento do imposto pela Usina ou destilaria.

Por outro lado, conforme mencionado alhures, existe previsão na legislação estadual (decreto – RICMS) relativa à atribuição de responsabilização solidária da distribuidora na operação interna de aquisição de

álcool etílico hidratado combustível
, quando a refinaria não possuir certidão de regularidade fiscal e não recolher antecipadamente o tributo estadual.

Ocorre, todavia que,
a responsabilidade tributária solidária prevista
no artigo 124 do CTN n
ão pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado, como aconteceu no caso em questão com a lavratura do NAI em desfavor do revendedor (distribuidora) quando o recolhimento do imposto deveria ser feito pelo vendedor (usina ou destilaria).

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4º e 5º do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“
APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Além disso, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional estabelecem que, somente lei complementar que pode atribuir a responsabilidade solidária à terceiro (distribuída), pelo não pagamento do tributo devido pelo devedor principal (usina ou destilaria), como cito:

“Art. 146 da CF/88. Cabe à lei complementar:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

[...]

Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

XII - cabe à lei complementar:

a) definir seus contribuintes;

b) dispor sobre substituição tributária; [...]”.

“Art. 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’.

No entanto, a Lei Estadual n. 7.098/1998, que consolida normas relativa ao ICMS no Estado de Mato Grosso, não prevê o distribuidor como contribuinte, substituto ou responsável solidário pelo recolhimento do ICMS relativo à saída interna de AEHC da usina ou destilaria.

Deste modo, deve ser declarada a ilegalidade da responsabilização da recorrente, ora apelante (distribuidora), pelo crédito tributário lançado por meio da
NAI n.
41394000702019109.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para reformar a sentença objurgada de modo conceder a segurança, declarando a nulidade do crédito tributário constante do NAI nº 41394000702019109 em relação à FLEX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025